Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intimem-se os apelados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora